Tribunal: STF
Processo: HC 191326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Fernando Freitas Maciel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 583.489/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO FREITAS MACIEL contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído 10 caixas de aparelhos de barbear da marca Gillete Mach3, dos estabelecimento 'Lojas Americanas', avaliados em R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos) (e-STJ, fls. 19-25). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto. O aresto restou assim ementado: 
    […]
    Neste writ, a impetrante alega, em síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao paciente - 10 caixas de aparelhos de barbear, avaliados em R$ 229,90 -, devendo ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, e ressalta que os bens foram posteriormente devolvidos ao proprietário do estabelecimento comercial. 
    Sustenta, ainda, que, “em que pese a reiteração criminosa do Paciente, no entendimento dos tribunais superiores, essa reiteração não inviabiliza ,por si só, a aplicação do princípio da insignificância, sendo que o princípio deve ser aplicado quando demonstrado no caso concreto que a sua aplicação é socialmente recomendável, considerando-se as demais circunstâncias fáticas do delito” (e-STJ, fl. 5). 
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja reconhecida a atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o paciente. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a DP/DF reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do princípio da bagatela.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não deliberadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.
    Registro decisão proferida pelo decano desta Corte, nos autos do HC 140.310 AgR, DJe 7.2.2020, verbis:
    Destaque-se, por necessário, fragmento do voto do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário: 
    “(…) Partindo dessas premissas, entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (grifei) 
    Essa diretriz jurisprudencial – é importante ressaltar – tem sido acolhida em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria similar à ora em exame nesta causa (HC 118.688/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.517/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 138.557/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 140.201/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 143.832/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 151.189/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.203/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 155.920/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 159.358/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’. ....................................................................................................... 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.” (RHC 140.017/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei) 
    Sendo assim, em face das razões expostas e tendo em vista, sobretudo, as recentíssimas decisões por mim proferidas (HC 137.517/MG, HC 151.189/MG, HC 151.203/MG, HC 155.920/MG, HC 159.358/MG e HC 178.191-MC/SP, v.g.), defiro o pedido de “habeas corpus”, para invalidar a condenação penal que foi imposta ao ora paciente pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo-crime nº 3951715- -42.2013.8.13.0024), por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerado, para esse efeito, o princípio da insignificância. 
    Aponto, ainda, recente acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, em 5.6.2020, nos autos do AgR no HC 181.389, de minha relatoria.
    Na espécie, observe-se o teor do ato impugnado:
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído 10 caixas de aparelhos de barbear da marca Gillete Mach3, dos estabelecimento 'Lojas Americanas', avaliados em R$ 229,90. 
    A aplicação do Princípio da Insignificância foi afastada pelo Juízo sentenciante, sob os seguintes fundamentos: 
    "[...] Inviável, na espécie, a aplicação do principio da insignificância, conforme vindicado pela defesa em suas alegações. A verificação da incidência do referido princípio como causa supralegal de atipicidade material da conduta requer, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a presença, no caso concreto, dos seguintes vetores, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, o réu ostenta outras oito condenações definitivas por crimes patrimoniais. Tal retrospecto demonstra que a conduta do acusado se encontra revestida de periculosidade social, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Dessa forma, comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto simples, impõe-se o decreto condenatório, pois ausente qualquer causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade da agente." (e-STJ, fl. 23). 
    […]
    Conforme descrito acima, o paciente, em 4/1/18, subtraiu 10 caixas de aparelhos de barbear da marca Gillete Mach3, dos estabelecimento 'Lojas Americanas', avaliados em R$ 229,90, o que equivale a cerca de 24% do salário mínimo vigente, de R$954,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante. 
    Ademais, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 
    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente é multirreincidente, ostentando outras oito condenações definitivas por crimes patrimoniais, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. (eDOC 5)
    Penso que, no caso concreto, não é possível vislumbrar como insignificante a conduta praticada pelo paciente, sobretudo em razão da quantidade de caixas de “Mach 3” (dez), possivelmente subtraídas para posterior comércio no mercado de receptação.
    Nesse sentido, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente